Tribunal: TCU
Processo: 001.704/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Cesar Luiz Cunha, à época dos fatos prefeito do município de Agronômica/SC, contra o Acórdão 1.881/2025-TCU-1a Câmara, relatado pelo Ministro Benjamin Zymler.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, que, nesta fase processual, cuidam de recurso de reconsideração interposto por Cesar Luiz Cunha contra o Acórdão 1881/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o recorrente do teor desta deliberação.